Tribunal: STF
Processo: RE 91455
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXEGESE DO ART. 4 DO DECRETO 20.910/32. -
SEGUNDO O ARTIGO 4 DO DECRETO 20.910/32, A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
NÃO INTERROMPE, MAS SUSPENDE, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.